Tribunal: TJMT
Processo: 1011752-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011752-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - RPV - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de hipossuficiência financeira, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Vera Lúcia Novak contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de RPV nº 1014726-55.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a agravante alega que prestou seus serviços ao Estado no exercício de advogado dativo e que não foi remunerada pelo seu trabalho e, agora no momento que cobra do agravado o seu direito, é exigida a obrigação de recolher as custas.

Aduz que o ordenamento jurídico prevê que aquele que se declara impedido de arcar com as custas do processo judicial, sem prejuízo do sustento de sua família, terá a gratuidade da justiça deferida.

Verbera que se não foi remunerada pelos serviços prestados que demandaram seu tempo, seu esforço, seu intelecto e se até a presente data está submetida à pobreza, ante a ausência de pagamento, como poderá arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Defende que o valor da certidão de 0,5 (URH), do ano de 2017, equivale o montante de R$ 448,25(quatrocentos e quarenta e oito centavos), inferior ao valor do recolhimento das custas processuais.

Afirma que o benefício da justiça gratuita é uma garantia constitucional que necessita apenas de declaração da parte requerente e não depende de prova pré-constituída, porquanto goza de presunção relativa.

Sustenta que negar acesso à justiça viola preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, portanto, não merece ser reformada a decisão recorrida.

Pautada nesses argumentos, requer a antecipação da tutela de urgência e o provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade judiciária (págs.01/14-id.n.
44902475).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (pág.10-id.n.
46406996
).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.19-id.n.

51958970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Novak contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de ação de execução (RPV), indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

O recurso merece provimento.

É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício da gratuidade judiciária, deixando claro, em seu art. 4º, que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”
.

Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo Código de Processo Civil, promulgado em 2015, cujos arts. 98 e 99, §§2º e 3º estabelecem que:

"Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

"Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso.

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
"

A CR/88, outrossim, prevê a assistência jurídica ampla aos que "
comprovarem insuficiência de recursos
" (art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo.

Na verdade, a declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor.

Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
.
PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração
. [.....] (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) g.n.

Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "
é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente
" (Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42).

Pois bem, da detida análise dos autos, especialmente dos documentos juntados à pág. 04 do id. n.
44902479
e à pág.01 do id. n.

44902481
, verifica-se que a agravante fora nomeada defensora dativa no Processo n. 427-14.2017.811.0047 e que o valor da carta de crédito é equivalente de 0,5 URH(s), uma vez que os honorários advocatícios não foram pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ora, tendo em vista que a agravante fora nomeada defensora dativa nos moldes acima expostos, concluo que o valor da carta de crédito não é apta a ensejar o pagamento das custas e despesas processuais sem gerar prejuízo ao seu sustento.

Por isso, considerando todo o contexto, bem como os documentos juntados aos autos, concluo ter a agravante comprovado a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impondo-se o deferimento do benefício por ela postulado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a

decisão combatida, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020